Tribunal: TJSP
Processo: 0001363-13.2020.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001363-13.2020.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que
é embargante JEANDRO CAIRO MACHADO, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
admitiram os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o
acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001363-13.2020.8.26.0037/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0001363-13.2020.8.26.0037/50000
Comarca: Araraquara
Embargante: Jeandro Cairo Machado
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23.597
Embargos de declaração. Alegada contradição. Não
ocorrência. Pretensão de reexame de questão já amplamente
discutida pelo acórdão embargado. Inviabilidade. Decisão
suficientemente
clara
e
devidamente
fundamentada.
Embargos não admitidos.
Tratam-se de embargos de declaração
opostos por JEANDRO CAIRO MACHADO em face do acórdão
de
fls.
101/104,
que,
por
unanimidade,
reconheceu
a
intempestividade do agravo em execução interposto pela defesa.
Sustenta o embargante ser o acórdão
contraditório ao não se atentar que o agravo foi interposto contra
a decisão proferida em 05/02/2020, e não contra a decisão
proferida em 23/10/2019.
Os presentes embargos não devem ser
admitidos, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou
mesmo omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
apresentadas pelo embargante a pura intenção de reexame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001363-13.2020.8.26.0037/50000 -Voto no
3
matéria de direito já amplamente discutida pelo acórdão
embargado.
In casu, uma breve leitura do acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa da
tempestividade do recurso, não havendo contradições a serem
enfrentadas.
O acórdão foi expresso ao afirmar que o
agravo deveria ter sido interposto contra a decisão de proferida
em 23/10/2019, pois foi a decisão que fixou a condição de
“frequência a reuniões para químico dependentes, enquanto
permanecer em livramento condicional”.
Caso discordasse de tal condição, deveria,
deste então, ter interposto agravo em execução, contudo, não o
fez, aceitando a condição imposta.
A decisão proferida em 05/02/2020 apenas
especificou a condição já anteriormente fixada e expressamente
aceita pelo reeducando e por sua defesa técnica. Repiso: tal
condição já havia sido imposta em decisão anterior e transitada
em julgado, não podendo, agora, o causídico pretender insurgir-
se contra decisão definitiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, não admito
os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o
acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator